Tribunal: STF
Processo: Pet 10477
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Notitia criminis. 1. Encaminhamento da peça informativa ao STF. Possibilidade. Noticiado investido de prerrogativa de foro ratione muneris nesta Suprema Corte.  2. Legitimidade ativa. Prerrogativa conferida à generalidade das pessoas (CPP, art. 27). 3. Procedimento apuratório interno conduzido pela PGR. Impossibilidade. Necessidade de prévia anuência e permanente supervisão do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Pedido sucessivo. Realização de diligência preparatória à formal instauração de inquérito. Viabilidade. Integral monitoramento desta Suprema Corte. 5. Conclusão. Trancamento da sindicância ministerial. Diligência preliminar deferida. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Petição por meio da qual parlamentares federais noticiam a prática, em tese, de crime contra o Estado Democrático do Direito (CP, art. 359-L), de delito eleitoral (CE, art. 323), de crime de responsabilidade (CF, art. 85, II a V) e de atos de improbidade administrativa pelo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.



    Os noticiantes afirmam, em síntese, que, na data de 18.7.2022, o Chefe do Poder Executivo da União teria convidado embaixadores de diversas nações estrangeiras para um reunião no Palácio do Planalto, oportunidade em que o noticiado haveria desferido ataques ao sistema eletrônico adotado no sufrágio brasileiro, bem como posto em xeque a imparcialidade de Ministros desta Suprema Corte que também possuem assento no Tribunal Superior Eleitoral.



    Com vista dos autos, a Senhora Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo, manifestou-se pela negativa de seguimento da presente notitia criminis, arguindo, para tanto, falta de legitimidade ativa ad causam dos peticionários e a existência de procedimento interno acerca dos mesmos fatos, autuado na PGR como a “Notícia de Fato Criminal nº 1.00.000.014968/2022-81”. Sucessivamente, pugnou “seja oficiada à Presidência da República para, acaso assim entenda, prestar os esclarecimentos que repute pertinentes acerca dos fatos representados” (eDoc. 14, fl. 14). 



    É o Relatório. Decido. 



    2. Rejeito, desde logo, as questões preliminares arguidas pelo Ministério Público Federal. Como já tive o ensejo de destacar nos autos de procedimento congênere, também de minha relatoria (Pet 9.760, despacho de 01.7.2021, eDoc. 14), o objetivo da notícia de fato dirigida aos atores do sistema de justiça criminal é dar-lhes conhecimento de determinada prática delitiva. A simples comunicação de crime não transfere o jus persequendi in judicio ao noticiante, tampouco vincula seu legítimo titular a uma atuação positiva, impondo-lhe o oferecimento de denúncia. 



    Nesse sentido, a mera circunstância de ter sido provocado a agir em nada tolhe o Parquet de livremente formar sua opinio delicti – para cuja finalidade pode valer-se, caso necessário, de investigações complementares –, expondo, daí, a seu exclusivo juízo, sua fundamentada conclusão quanto à relevância penal dos fatos noticiados. 



    Ademais, a notitia criminis decorre do próprio direito de petição constitucionalmente tutelado (CF, art. 5º, inciso XXXIV, alínea a), não implicando, sob qualquer perspectiva, transgressão ao sistema acusatório. Daí por que se afigura legítima a iniciativa, protagonizada por “qualquer pessoa do povo” (CPP, art. 27), de participar a ocorrência de eventos delituosos – perseguíveis mediante ação penal pública – ao dominus litis, mostrando-se indiferente, por sua vez, a circunstância de tal comunicação vir a ser feita diretamente ao titular da ação penal ou, ao revés, mediante o depósito da peça informativa no protocolo desta Suprema Corte, caso presente situação atrativa de sua competência penal originária. 



    Não por outro motivo o eminente Ministro Celso de Mello, ao proferir o voto condutor do julgamento plenário da Pet 8806 AgR (DJe de 27.10.2020), advertiu que a notitia criminis, mesmo quando protocolada no STF, 



    “nada mais traduz senão formal provocação dirigida ao Senhor Procurador-Geral da República, para que Sua Excelência, examinando o que consta dos autos, possa formar sua convicção a propósito dos fatos e, em consequência, manifestar-se (a) pelo oferecimento de denúncia, (b) pela solicitação de maiores esclarecimentos e/ou diligências ou (c) pelo arquivamento dos autos.” 



    Inquestionável, desse modo, considerada a diretriz firmada na prática processual desta Corte (v.g., Pet 10.326/DF, de minha relatoria, DJe de 20.6.2022), o reconhecimento, em favor da generalidade das pessoas, da prerrogativa de endereçar delatio criminis – inclusive por intermédio do STF (RISTF, art. 230-B) – aos órgãos responsáveis pela persecução penal, dando-lhes ciência de determinada prática criminosa, faculdade essa que não encerra, vale dizer, mesmo quando exercida com a mediação desta Casa, qualquer capacidade de índole persecutória (Pet 6.266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.8.2017). 



    3. Superada, pois, a objeção feita à “legitimidade ativa” dos ora noticiantes, cumpre igualmente registrar que, ante a comunicação formal de fatos ensejadores da competência penal originária desta Suprema Corte, não subsiste a iniciativa ministerial de instaurar e conduzir investigação à margem do conhecimento e da supervisão do Poder Judiciário. 



    Com efeito, uma vez transmitida ao Senhor Procurador-Geral da República, por intermédio desta Corte, notícia de crime cuja suposta autoria é atribuída a agente investido de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, abrem-se, tão somente, as seguintes alternativas ao titular da ação penal: (i) propor o arquivamento, in limine, da comunicação recebida, por entender inexistente qualquer indicativo de prática delituosa; (ii) requerer autorização a este Tribunal para a abertura de inquérito ou a realização de diligências preliminares; ou (iii) oferecer denúncia. 



    Vale dizer, detectada a prerrogativa de foro ratione muneris do noticiado perante esta Suprema Corte, a deflagração de qualquer procedimento investigativo criminal supõe, para legitimar-se, prévia anuência da autoridade judiciária, observada a ratio emergente do art. 21, XV, do RISTF, bem assim o preceito hospedado no §1º do art. 1º da Lei do Processo nos Tribunais (Lei nº 8.038/90).



    Essa linha de compreensão foi firmada a partir do julgamento plenário da Questão de Ordem no Inquérito 2411 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.4.2008), quando assentado que a atividade de supervisão judicial desta Corte deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações (isto é, desde a abertura dos procedimentos apuratórios até o eventual oferecimento da denúncia pelo dominus litis). A mesma ratio decidendi que inspirou o precedente em causa desautoriza, por identidade de razões, a instauração de procedimento investigatório criminal intestino ao Ministério Público (v.g., MARCHIONATTI, Daniel. Processo penal contra autoridades, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 194).



    Incompatível, portanto, com o sistema jurídico-constitucional vigente no país, o desígnio ministerial de qualificar a presente notícia- -crime como assunto de natureza interna corporis, a legitimar expedientes investigativos de trânsito meramente doméstico e, por isso mesmo, alheios à sindicância do Poder Judiciário.



    Daí a advertência – cujo teor igualmente corrobora as premissas que emprestam sentido à presente decisão – formulada pela Ministra Cármen Lúcia, ao despachar nos autos da Pet 9.910/DF (DJe de 27.10.2021), da qual Sua Excelência é Relatora:



     “2. Nos termos da legislação vigente, o envio de notícia de fato que pode configurar crime a este Supremo Tribunal Federal, impõe o consequente encaminhamento do expediente para análise inicial do órgão específico do Ministério Público, ao qual compete examinar e diligenciar para, se for o caso, sempre sob a supervisão deste Supremo Tribunal, conduzir investigação para esclarecimento e apuração do que noticiado. A partir da apuração realizada, haverá a atuação do órgão acusador. 



    (…)



    É dever jurídico desta Casa supervisionar a investigação que venha a ser instaurada a partir de elementos que guardem, segundo o entendimento firmado pelo Ministério Público, algum elemento apto a impor o melhor esclarecimento e definir a sequência do alegado. 



    Não se pode afastar o controle deste Supremo Tribunal da supervisão de qualquer caso, instaurando procedimento próprio com a exclusão da fiscalização exercida pelo Poder Judiciário. 



    Eventuais diligências ou investigações preliminares devem ser informadas no processo que tramita sob responsabilidade deste Supremo Tribunal, pois o Ministério Público, nesta seara penal, é órgão de acusação, devendo seus atos estarem sujeitos ao controle jurisdicional, para que nenhum direito constitucional do sujeito submetido a investigação seja eventualmente comprometido.” (destaquei)



    Outra não foi, a propósito do tema, a orientação adotada pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao determinar o trancamento de investigação prévia, instaurada pela própria Procuradoria-Geral da República, sobre eventos alegadamente delituosos cuja prática houvera sido irrogada ao Chefe do Poder Executivo da União. Colho passagens do decisum em referência (Inq 4.881/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 14.12.2021 – destaques do texto original):



    “Nesse contexto, não basta ao órgão ministerial que atua perante a CORTE, no caso, a Procuradoria-Geral da República, a mera alegação de que os fatos já estão sendo apurados internamente. Para que a supervisão judicial ocorra de modo efetivo e abrangente – inclusive em relação à futuro arquivamento e incidência do artigo 18 do CPP – é indispensável que sejam informados e apresentados no âmbito do procedimento que aqui tramita, documentos que apontem em quais circunstâncias as investigações estão sendo conduzidas, com a indicação das apurações preliminares e eventuais diligências que já foram e serão realizadas. Apenas dessa forma é possível ter uma noção abrangente e atualizada dos rumos dessa fase da persecução criminal. 



    (…)



    Ora, conforme acima registrado, não se revela consonante com a ordem constitucional vigente, sob qualquer perspectiva, o afastamento do controle judicial exercido por esta CORTE SUPREMA em decorrência de indicação de instauração de procedimento próprio. 



    Uma vez endereçada ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL uma notícia-crime – cujo procedimento investigatório igualmente existe no âmbito do Ministério Público –, como é o presente caso, a PGR é convocada a exercer, a partir de então, o seu mister precípuo, cabendo a essa SUPREMA CORTE, por outro lado, a estrita obediência de seu dever jurídico consistente no indispensável controle das investigações, especialmente para garantir que o procedimento tramite regularmente, com severa obediência aos direitos constitucionais dos envolvidos.



    (…)”



    No caso concreto, haja vista que a peça exordial, ao comunicar a ocorrência de evento supostamente criminoso, imputa-o à pessoa do Chefe de Estado, inafastável a incidência da cláusula prevista no art. 102, I, b, da CF/88, tornando imperioso, por isso mesmo, o monitoramento desta Suprema Corte sobre toda e qualquer diligência apuratória derivada da delatio criminis em causa.



    4. De rigor, assim, a descontinuidade do procedimento investigatório deflagrado nas dependências do Ministério Público Federal, na forma da própria pretensão deduzida, em caráter sucessivo, pelo dominus litis. Em tal requerimento paralelo, acrescente-se, a Procuradoria-Geral da República defende, ainda, a necessidade de uma averiguação preliminar, a ter curso nos presentes autos, dos eventos noticiados na peça exordial, uma vez que se revelaria prematura, na compreensão do Parquet, a instauração imediata de inquérito.



    Não há óbice ao acolhimento do pleito. O regime de tramitação prévia que se pretende estabelecer, na hipótese, assemelha-se àquele endossado por este Supremo Tribunal Federal em relação a denúncias anônimas. Admite-se sirvam elas de fundamento para a deflagração de persecução penal, mas não sem a realização prévia de diligências de corroboração que possam diminuir o risco de movimentação temerária da máquina persecutória estatal: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ANONIMATO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, IV, ‘in fine’) – COMPREENSÃO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO – DELAÇÃO ANÔNIMA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECUSA ESTATAL EM RECEBER PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA, PORQUE AUSENTES AS CONDIÇÕES DE SUA ADMISSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DESSE PROCEDIMENTO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 103/2010 (ART. 7º, III) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. PERSECUÇÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR E DELAÇÃO ANÔNIMA 



    – As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução administrativo-disciplinar (ou mesmo de natureza penal) cujo único suporte informativo apoie-se em peças apócrifas ou em escritos anônimos. É por essa razão que escritos anônimos não autorizam, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração de ‘persecutio criminis’ ou de procedimentos de caráter administrativo-disciplinar. 



    – Nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação anônima, adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, ‘com prudência e discrição’, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude disciplinar e/ou penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da concernente persecução, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas.



    – Reveste-se de legitimidade jurídica a recusa do órgão estatal em não receber peças apócrifas ou ‘reclamações ou denúncias anônimas’, para efeito de instauração de procedimento de índole administrativo-disciplinar e/ou de caráter penal (Resolução CNJ nº 103/2010, art. 7º, inciso III), quando ausentes as condições mínimas de sua admissibilidade.



    (RE 1193343-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe-275 11.12.2019)



    A diligência preparatória à formal instauração de inquérito atende, a um só tempo, ao interesse social de apuração de fatos potencialmente criminosos, bem assim às liberdades individuais do noticiado, evitando o constrangimento de eventual submissão a procedimento investigatório sem suporte mínimo de corroboração.



    5. Ante o exposto, defiro o pedido sucessivo formulado pelo Parquet Federal (eDoc. fl. 14), para determinar (i) o trancamento da investigação autuada, no protocolo interno da Procuradoria-Geral da República, como a “Notícia de Fato Criminal nº 1.00.000.014968/2022-81”; bem assim (ii) a expedição de ofício ao Senhor Presidente da República, “para, acaso assim entenda, prestar os esclarecimentos que repute pertinentes acerca dos fatos representados”, no prazo de 05 (cinco) dias. 



    O ofício em questão deverá ser instruído com cópia integral dos presentes autos.



    Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora